Tribunal: TJMT
Processo: 0004743-76.2014.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0004743-76.2014.8.11.0003
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA
EMBARGADO: CLEBIA SILVA DA COSTA SPERBER BAIA, WESLEY SPERBER BAIA, MASSA FALIDA COSTA E BAIA.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SÓCIO FIADOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA - PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, uma vez ausente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004743-76.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), COSTA E BAIA LTDA - ME - CNPJ: 04.715.281/0001-10 (EMBARGADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (ADVOGADO), CLEBIA SILVA DA COSTA SPERBER BAIA - CPF: 068.001.668-63 (EMBARGADO), WESLEY SPERBER BAIA - CPF: 547.459.429-15 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MASSA FALIDA COSTA E BAIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SÓCIO FIADOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA - PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, uma vez ausente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0004743-76.2014.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: CLEBIA SILVA DA COSTA SPERBER BAIA, WESLEY SPERBER BAIA, MASSA FALIDA COSTA E BAIA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL AS
contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência.

A embargante aponta a existência de contradição do
decisum
já que
“em conformidade com a denominação da sociedade empresária falida, as responsabilidades dos sócios fiadores são limitadas”
.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SÓCIO FIADOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os fiadores, nos termos do art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/05.

Cuida-se de recuperação judicial de sociedade limitada, na qual a responsabilidade de cada sócio é restrita às suas quotas.”

A embargante defende a responsabilidade ilimitada do sócio fiador frente a dívida cobrada, de modo que o seu recurso de apelação deve ser provido.

Entretanto, em que pese contrário ao interesse da embargante, o acórdão é claro ao registrar que “c
uida-se de recuperação judicial de sociedade limitada, na qual a responsabilidade de cada sócio é restrita às suas quotas, conforme art. 1.052, do Código Civil”.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020